Tribunal: STF
Processo: HC 262933
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Eliézer Demarce Junior, advogado, em 6.10.2025, em benefício de Elder da Silva, contra decisão pela qual, em 7.8.2025, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.024.020:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de ELDER DA SILVA, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. 



    Consta dos autos que o Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, decretou a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006), e no art. 330, do Código Penal, em decorrência de flagrante que resultou na apreensão de 400g de crack e 10kg de maconha. 



    Impetrado habeas corpus na origem, a ordem foi denegada (e-STJ, fls. 13-18). 



    Posteriormente, o paciente foi condenado como incurso nos arts. 33, caput, e 35, caput, c.c. art. 40, III, todos da Lei nº 11.343/06, às penas de 10 anos e 9 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 1.399 dias-multa, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Neste writ, a defesa argumenta que o paciente tem o direito de recorrer em liberdade até que haja trânsito em julgado da sentença penal condenatória, conforme o princípio da presunção de inocência previsto no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. 



    Aduz que a manutenção da prisão do paciente, mesmo após a sentença condenatória, é vista como uma violação desse princípio, pois os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não estão mais presentes. 



    Assevera que a abordagem policial foi ilegal, maculando todas as provas obtidas durante a ação.



    Aponta que houve indeferimento do pedido de relaxamento da prisão preventiva, mesmo após a apresentação de vídeo que mostra agressão policial, o que caracteriza constrangimento ilegal. 



    Sustenta que, em respeito ao princípio da não culpabilidade e da presunção de inocência, o paciente tem o direito de responder em liberdade, ainda que com monitoramento eletrônico, até que sua culpa ou inocência seja definitivamente comprovada nas análises de recursos pendentes. 



    Requer a concessão da ordem para que o paciente possa recorrer em liberdade”. 



    Na decisão objeto deste habeas corpus, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou que a controvérsia sobre a manutenção da prisão cautelar do paciente não foi analisada em segunda instância, não podendo ser objeto de deliberação, sob pena de supressão de instância, e que não haveria ilicitude na busca pessoal realizada em desfavor do paciente.



    2. Na presente ação, o impetrante sustenta inidoneidade do fundamento adotado para a manutenção da prisão cautelar e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, com a alegação de não terem sido apontados elementos concretos que justificassem a constrição cautelar da liberdade.



    Sustenta a ilicitude da busca pessoal realizada contra o paciente, o que contaminaria as demais provas e importaria em revogação da prisão cautelar.



    Assevera que “cinco testemunhas idôneas entre moradores e comerciantes do bairro Paraíso (BAIRRO NOBRE), se dispuseram à testemunhar em relação as agressões perpetradas quando o Paciente estava caído ao chão, e quanto a quantidade de disparos efetuados pelos policiais, que mentem no boletim de ocorrência, informando terem disparado apenas uma vez”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) A confirmação no mérito da liminar pleiteada para que se consolide, em favor do Paciente ELDER DA SILVA, a competente ordem de ‘habeas corpus’, para fazer CESSAR O CONSTRANGIMENTO ILEGAL como medida da mais inteira Justiça, expedindo-se, imediatamente, o competente ALVARÁ DE SOLTURA, a fim de que seja o paciente transite e goze de sua liberdade sem risco de recolhimento ilegal”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.024.020.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também, por exemplo, este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DEJUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, asseverou:



    “(...) Passo ao exame das alegações trazidas pela defesa, a fim de verificar a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem, de ofício. 



    O acórdão impugnado, julgado anteriormente à condenação do paciente, encontra-se fundamentado nos seguintes termos: 



    ‘Argumenta a Defesa, em síntese, que o paciente sofreu constrangimento ilegal por ato da autoridade coatora, decorrente de ilegalidade perpetrada pelos policiais que conduziram a abordagem e prisão em flagrante, consistente em agressões físicas e disparo de arma de fogo. 



    No caso em testilha, não se discute a existência de provas de materialidade do crime ou de indícios suficientes de autoria, visto que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria. 



    Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se: [...] 



    Emerge do APDF (Id. 11239983, pp. 05/08) que a equipe da DENARC realizou diligência com vistas à vigilância de uma possível transação de drogas envolvendo RAQUEL LOYOLA DECOTE e ELDER DA SILVA. Consta, ainda, que a equipe da DENARC já detinha informações de que Raquel Loyola Decote gerenciava o tráfico de drogas no Beco da Baiuca, Bairro Santa Cecília, Cachoeiro de Itapemirim, sendo abastecida com crack por Elder da Silva, que utilizava uma motoneta Honda Biz, cor branca, para realizar entregas periódicas na região. Durante a vigilância, foi vista uma motocicleta Honda Twister, cor vermelha, conduzida por Carlos Emanuel de Almeida Silva com Raquel Loyola como passageira e portando uma mochila de cor roxa. Após a chegada de Elder da Silva no local na motocicleta, cor branca, ele foi abordado, mas tentou fugir, sendo necessário que os policiais efetuassem disparos no pneu traseiro de sua motoneta para deter a fuga. Ao ser contido, os policiais localizaram, aproximadamente, 400g (quatrocentos gramas) de crack no baú de sua motoneta. Com Raquel Loyola, os policiais encontraram 13 tabletes de maconha e mais três pedaços adicionais, totalizando aproximadamente 10 kg de maconha. Por ocasião da Audiência de Custódia, realizada em 02/11/2024 (Id. 11239983, pp. 70 /71), a prisão em flagrante fora convertida em prisão preventiva, sob o fundamento da necessidade de garantir a ordem pública. 



    Em seguida, o pedido de relaxamento do ergastulamento provisório fora indeferido nos seguintes termos (Decisão constante no Id. 11240139):



    ‘Em relação ao pedido de relaxamento de prisão ID 54777988, entendo que não deve prosperar. Pelas circunstâncias da prisão em flagrante do denunciado, verifico que as supostas agressões não foram um meio para que se alcançasse a apreensão das drogas, já que supostamente ocorreram após a captura do denunciado e da apreensão da droga. No vídeo juntado no Id. 54777989, não verifico a ocorrência de agressão policial. Caso a defesa entenda que houve excesso por parte dos policiais, esta deverá buscar os meios oficiais da respectiva corregedoria para a devida apuração. Ademais, verifico que não houve alegações de agressão policial na audiência de custódia, sendo o momento adequado para tal alegação. Pelo contrário, o denunciado ao ser questionado pela juíza acerca de possíveis agressões por parte dos policiais no momento da prisão em flagrante, este informou que não houve agressão policial.’



    Nesse contexto, insta salientar que, na esfera inquisitorial, os Policiais Civis Augusto César Cabral e Eliomar Bahiense (Id. 11239983, pp. 09/13) declararam que, ao ser abordado pela equipe, Elder acelerou a moto para cima da equipe que já estava desembarcada e que, diante do ocorrido, o Policial Cabral efetuou um disparo de arma de fogo que veio atingir o pneu traseiro da motocicleta conduzida por Elder, que continuou acelerando pela calçada por mais 10 metros, vindo a cair logo à frente, momento em que empreendeu fuga em desabalada carreira, somente vindo a ser dominado pela equipe policial após perder o equilíbrio e cair no canto da via. 



    Nesse quadrante, impende salientar que, nos termos do art. 2º, parágrafo único, incisos I e II, da Lei nº 13.060/2024, não é legítimo o uso de arma de fogo nos seguintes casos: I - contra pessoa em fuga que esteja desarmada ou que não represente risco imediato de morte ou de lesão aos agentes de segurança pública ou a terceiros; e II - contra veículo que desrespeite bloqueio policial em via pública, exceto quando o ato represente risco de morte ou lesão aos agentes de segurança pública ou a terceiros.



    No caso vertente, o que se afigura é que o acusado, ao ser abordado, empreendeu fuga, vindo a acelerar contra os policiais, que já haviam desembarcado, colocando em risco os agentes de segurança, havendo o policial disparado uma única vez contra o pneu da motocicleta. 



    Nesse contexto, revela-se legítimo o uso de arma de fogo, eis que o ato praticado pelo paciente representava um risco imediato de morte ou lesão grave aos agentes de segurança pública. 



    Registre-se, ainda, que, da análise da mídia acostada no Id. 11240135, não se vislumbra a suposta agressão física perpetrada pelos policiais em face do paciente quando da condução deste até a viatura descaracterizada. 



    Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, não constato flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que permita revogá-la. 



    Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. 



    Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO A ORDEM.’.



    (...) Quanto à tese de que a abordagem policial foi ilegal, também, não assiste razão à defesa. 



    Sobre a controvérsia, vale ressaltar que, ‘nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.’ (AgRg no AREsp 1.403.409 /RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe 4/4/2019, grifou-se). 



    Na hipótese, durante uma operação da equipe da DENARC, foi realizada vigilância sobre uma possível transação de drogas envolvendo Raquel Loyola Decote, que gerenciava o tráfico no Beco da Baiuca, e o paciente, Elder da Silva, que abastecia a região com crack usando uma motoneta Honda Biz. Elder chegou ao local onde Raquel estava como passageira de uma motocicleta Honda Twister, conduzida por Carlos Emanuel de Almeida Silva. Ao ser abordado, Elder tentou fugir, levando os policiais a dispararem no pneu traseiro de sua motoneta para detê-lo. Após ser contido, foram encontrados aproximadamente 400g de crack no baú da motoneta de Elder. Com Raquel, foram apreendidos cerca de 10 kg de maconha. 



    Não se vislumbra, pois, qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso”.



    5. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva, mantida com a sentença pela qual condenado o paciente pelas práticas do delito de tráfico e de associação para o tráfico de entorpecente à pena total de dez anos e nove meses de reclusão e 1.399 dias-multa, justifica-se em razão da sua periculosidade, consideradas a gravidade concreta da conduta imputada e a necessidade de evitar a reiteração delitiva. Foi ressaltada a idoneidade da fundamentação apresentada para a prisão cautelar do paciente, acusado de se associar “com objetivo de praticar o crime de tráfico de drogas, bom como no dia 31 de outubro de 2024, por volta das 17h20 min, na Rua Rodrigues Alves, nº 23, próximo à EMEF Professor Valter Luiz Alves, bairro Paraíso, nesta cidade, foram flagrados trazendo consigo e transportando as drogas vulgarmente conhecidas como ‘crack’ e ‘maconha’, com fim de comercializá-las”, sendo apreendidos 400g de crack e três tabletes de maconha pesando 10 kg.



    Ademais, foi ressaltada a inexistência na ilegalidade da prisão do paciente por terem os agentes policiais agido em legítima defesa, pois o paciente, “ao ser abordado, empreendeu fuga, vindo a acelerar contra os policiais, que já haviam desembarcado, colocando em risco os agentes de segurança, havendo o policial disparado uma única vez contra o pneu da motocicleta. Nesse contexto, revela-se legítimo o uso de arma de fogo, eis que o ato praticado pelo paciente representava um risco imediato de morte ou lesão grave aos agentes de segurança pública”.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi individualizada a conduta do paciente e foram apresentados elementos probatórios para demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos imputados.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, LAVAGEM DE DINHEIRO, CORRUPÇÃO DE MENOR E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 231.976-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 4.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. Prisão preventiva decretada com a finalidade de desarticular organização criminosa e impedir reiteração delitiva. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 233.042-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13.11.2023).



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    6. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    7. Quanto à alegação de ilicitude da busca pessoal do paciente, que contaminaria as demais provas e justificaria a revogação da prisão cautelar, foi assentado nas instâncias antecedentes que, “durante uma operação da equipe da DENARC, foi realizada vigilância sobre uma possível transação de drogas envolvendo Raquel Loyola Decote, que gerenciava o tráfico no Beco da Baiuca, e o paciente, Elder da Silva, que abastecia a região com crack usando uma motoneta Honda Biz. Elder chegou ao local onde Raquel estava como passageira de uma motocicleta Honda Twister, conduzida por Carlos Emanuel de Almeida Silva. Ao ser abordado, Elder tentou fugir, levando os policiais a dispararem no pneu traseiro de sua motoneta para detê-lo. Após ser contido, foram encontrados aproximadamente 400g de crack no baú da motoneta de Elder. Com Raquel, foram apreendidos cerca de 10 kg de maconha”.



    Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    Na espécie vertente, foi destacado na decisão objeto da presente impetração não haver se cogitar de “ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso”.



    As fundadas razões para a busca pessoal foram, portanto, identificadas, pois, em conhecida zona de traficância, o paciente tentou se evadir. Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. LICITUDE DA ABORDAGEM E DAS PROVAS. PRECEDENTES. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.519.940-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.12.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 3. O recebimento de denúncia anônima pela polícia, noticiando que o acusado receberia uma entrega de drogas em um ponto de ônibus, e a atitude suspeita do réu evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de dois tijolos de maconha pesando 30 e 40 gramas. 4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento” (ARE n. 1.443.011-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.6.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DE QUE O INVESTIGADO ESTEJA EM POSSE DE ELEMENTOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO. JUSTA CAUSA PARA 
A BUSCA PESSOAL EVIDENCIADA NO CONTEXTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO DELIMITADO NO ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPERTINÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA.1. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito. 2. Não incide o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo quando a justa causa para a busca pessoal está evidenciada no contexto fático-probatório delineado no acórdão recorrido. 3. Agravo interno provido a fim de, dando-se provimento ao recurso extraordinário, cassar o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para, superada a preliminar de ilicitude da busca pessoal, dar sequência ao julgamento da apelação” (ARE n. 1.475.638-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 14.5.2024).



    8. Ademais, para rever a conclusão das instâncias antecedentes, sobre a justa causa para a abordagem policial, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em habeas corpus.



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora